Tribunal: STF
Processo: AP 276
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-08
Data de publicação: 1983-09-08

Ementa:
EMENTA: VISTOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, QUANTO À QUESTÃO DE ORDEM
LEVANTADA PELO RELATOR DA PRESENTE AÇÃO, ACORDAM OS MINISTROS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO PLENÁRIA, POR UNANIMIDADE, EM
DECLARAR INCONSTITUCIONAL A RESOLUÇÃO 13/83 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA
PARTE ATINENTE AO EX-DEPUTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO, E EM
DETERMINAR, EM CONSEQÜÊNCIA, O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MOVIDA
CONTRA ELE.